Tribunal: TJES
Processo: 5009008-77.2024.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009008-77.2024.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MUNICIPIO DE IBIRACU

REU: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE IBIRAÇU/ES. ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NA LEI Nº 7.783/89. ILEGALIDADE DA PARALISAÇÃO, SOB O ASPECTO FORMAL. PEDIDOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Quando do julgamento dos Mandados de Injunção 670/ES, 708/DF e 712/PA, o e. STF assentou o entendimento de que é extensivo aos servidores públicos as disposições normativas que regem a greve no setor privado, na forma da Lei nº 7.783/89, a fim de que os servidores públicos exercitem o legítimo direito de greve, com o escopo de dar plena efetividade a este direito constitucionalmente assegurado (CF, art. 37, VII) enquanto persistir a omissão do legislador federal sobre o tema.

2. A análise da causa deve estar balizada do cotejo entre os elementos fáticos probatórios coligidos aos autos e as formalidades exigidas pela norma de regência, a fim de perscrutar se o ente sindical se acautelou de observá-las para que se repute legítimo o exercício do movimento paredista, notadamente porque o parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 7.783/89, expressamente dispõe que “
o direito de greve será exercido na forma estabelecida nessa Lei
”.

3. No caso vertente, estão presentes nos autos elementos suficientes para o reconhecimento de que o movimento paredista deflagrado no dia 10/07/2024 pelos servidores públicos municipais da educação de Ibiraçu/ES não observou as formalidades legais indispensáveis ao exercício legítimo do direito de greve, importando malversação as disposições normativas contidas no parágrafo único, do art. 1º, art. 2º, caput, artigos 9º, 10 e 11, todos da Lei nº 7.783/89, circunstância que inquina a paralisação de flagrante abusividade (art. 14, Lei nº 7.783⁄89) e, consequentemente, atrai a ilegalidade da greve, sob o aspecto formal.

4. Procedente a pretensão autoral e prejudicado o agravo interno.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação e prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 5009008-77.2024.8.08.0000

Requerente:

Município de Ibiraçu/ES

Requerido:

SINDIUPES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação declaratória de ilegalidade de greve ajuizada pelo Município de Ibiraçu/ES em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo - SINDIUPES em que pretende, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada
“[...]a IMEDIATA cessação da greve e a manutenção das atividades por 100% (cem por cento) dos servidores públicos municipais da Educação representados pelo Requerido SINDIUPES, que aderiram ao movimento grevista[...]
”, com cominação de multa para o caso de descumprimento. (ID. 8968913)

O ente municipal pretende que seja reconhecida a abusividade do movimento paredista deflagrado pelos servidores públicos daquela municipalidade argumentando, basicamente, a falta de atendimento dos requisitos normativos previstos na Lei nº 7.783/89.

Por meio da decisão ID. 9124359 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar a imediata suspensão do movimento grevista dos servidores públicos da área da educação municipal de Ibiraçu/ES, contra a qual foi interposto agravo interno pelo requerido (ID. 9452722).

Contestação ID. 9452943, na qual o sindicato demandado, em apertada síntese, sustenta o direito de greve dos servidores públicos assegurado pela Constituição Federal, a legalidade da paralisação deflagrada, “
[...]uma vez que as formalidades legais para a decretação e instauração da greve foram observadas e houve a manutenção parcial das atividades[...]”
, pugnando, finalmente, pela improcedência da causa, com a respectiva condenação do ente municipal nos ônus sucumbenciais.

Parecer Ministerial pela procedência dos pedidos autorais (ID. 9582042).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória 22 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 5009008-77.2024.8.08.0000

Requerente:

Município de Ibiraçu/ES

Requerido:

SINDIUPES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre ação declaratória de ilegalidade de greve ajuizada pelo Município de Ibiraçu/ES em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo - SINDIUPES.

Em breve síntese, afirma o autor que os representados do demandado (Professores) iniciaram movimento grevista em 10/07/2024 sem observarem os requisitos formais previstos no art. 4º, da Lei nº 7.783/89; que os serviços paralisados
“[...]são essenciais e imprescindíveis à formação continuada de cidadãos menores em insofismável cenário de vulnerabilidade emocional, social e cultural[...]”
; que
“[...]não houve violação de direitos da categoria[...]”
; que
“[...]a não implementação do art. 88 da Lei Municipal nº 3.644/2015 não representa ilegalidade do poder público[...]”
e
“[...]essa previsão legal é objeto da ADI nº 5015209- 22.2023.8.08.0000, em trâmite neste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão de o dispositivo impugnado violar o art. 40 da CF/88[...]”
; que
“[...]não há que se falar em concessão de reajuste de 4,62% a título de cumprimento do piso nacional do magistério quando o reajuste fixado pelo Ministério da Educação foi de 3,6%, resultando na fixação do valor de R$4.580,57 devidamente observado no Decreto Municipal nº 6612/2024[...]”
, como ocorrido nos anos anteriores. (ID. 8968913)

Ao proferir a decisão ID. 9124359 entendi por bem deferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar a imediata suspensão do movimento grevista dos servidores públicos da área da educação municipal de Ibiraçu/ES e agora, quando da análise do mérito da causa, tenho que vinga a pretensão do autor.

Como se sabe, quando do julgamento dos Mandados de Injunção 670/ES, 708/DF e 712/PA, o e. STF assentou o entendimento de que é extensivo aos servidores públicos as disposições normativas que regem a greve no setor privado, na forma da Lei nº 7.783/89, a fim de que os servidores públicos exercitem o legítimo direito de greve, com o escopo de dar plena efetividade a este direito constitucionalmente assegurado (CF, art. 37, VII) enquanto persistir a omissão do legislador federal sobre o tema.

Todavia, “
Não obstante a envergadura do direito constitucional de greve, sua efetivação depende da observância de formalidades legais, cujo descumprimento acarreta a ilegalidade do movimento.”
(Ação Declaratória nº 100100004652, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Tribunal Pleno, DJ: 31/01/2012).

Ademais, de acordo com a jurisprudência deste sodalício,
“
[...]Apesar da omissão no rol de natureza exemplificativa do art. 10, da Lei de Greve, seria inconcebível, dentro da sistemática constitucional vigente e irradiante para todo o ordenamento, que o serviço da educação pública municipal, com atuação prioritária no ensino fundamental e infantil (art. 211, §2º, da CRFB), não fosse considerado serviço essencial[...]” (Procedimento Comum Cível nº 5005809-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. HELIMAR PINTO, TRIBUNAL PLENO, Data: 26/Jul/2023

Assim, levando em consideração os percalços e a gravidade dos efeitos e consequências que são imanentes de um movimento grevista, o legislador elencou diversas diretrizes formais e procedimentais que devem ser prévia e necessariamente observadas para que o legítimo exercício do direito de greve seja exercido, de maneira que a inobservância de tais regras repercute, obviamente, na abusividade da paralisação.

Sob esse enfoque, portanto, bem de se ver que a análise da causa deve estar balizada do cotejo entre os elementos fáticos probatórios coligidos aos autos e as formalidades exigidas pela norma de regência, a fim de perscrutar se o ente sindical se acautelou de observá-las para que se repute legítimo o exercício do movimento paredista, notadamente porque o parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 7.783/89, expressamente dispõe que “
o direito de greve será exercido na forma estabelecida nessa Lei
”.

No caso vertente, verifico que os documentos IDs. 8969572 e 8969574, intitulados respectivamente “Ofício Nº 246/2024 - Sindiupes” e “Ofício Nº 245/2024 - Sindiupes”, foram utilizados para notificar a administração pública municipal acerca da decisão da categoria de “deflagrar movimento paredista (GREVE)”, mas não indicam a data do início do evento, sendo que pelas declarações IDs. 8969574, 8969575, 8969575, Diretores de algumas Escolas Municipais informam que não foram previamente comunicados da paralisação.

Como também observado pelo Ministério Público Estadual, os
“[...]ofícios comunicativos da greve, embora falem da ausência de conciliação entre o Sindicato e o Município, uma vez que, inclusive, desacompanhados da Ata Assemblear, não indicam por quais meios as tratativas negociais teriam sido realizadas e que, ao fim, teriam sido frustradas. Ainda, em demonstração da inexistência de clara negociação prévia quanto à reivindicação da categoria, Diretores das escolas CEI “Cachinho de Ouro”, CEI “Chapeuzinho Vermelho” e EMEIEF Professora Elzita Barbarioli, informaram não ter recebido “qualquer comunicação prévia do SINDIUPES e ou dos outros professores que estariam iniciando o movimento grevista nesta data 10/07/2024.[...]”

Assim, vejo que os indigitados expedientes
sonegam a informação acerca do lapso temporal
em que será exercida a paralisação dos serviços públicos daquela municipalidade
, máxime os essenciais relativos à educação básica, o que, no meu entender, inquina o movimento grevista de ilegalidade, notadamente porque o art. 2º, da Lei de Greve, considera legítimo o exercício do direito de greve a suspensão coletiva,
temporária
e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal dos serviços.

Nesse sentido, calha trazer à colação os seguintes arestos deste e. TJES:

“[...]A comunicação prévia, igualmente exigida pela legislação de regência, deve abranger amplo esclarecimento sobre os motivos da greve, o tempo de paralisação e a sua abrangência, sob pena de ser reputada ilegal a paralisação noticiada de forma genérica à Administração, sobretudo quando ausente prova de publicação dirigida à população.[...]” (TJES, Classe: Agravo Regimental DCG, 0008322-83.2018.8.08.0000 (100180014845), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

“[...]2. Segundo estabelece a Lei Estadual 7.311/02, dispõe no seu artigo 2º, inciso IV, que o movimento grevista deve prestar esclarecimento à população através de publicação em jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo, devendo constar os motivos, a abrangência e o tempo de duração da greve. 3. Perdurando a cessação dos serviços para depois do prazo mencionado e apresentado ao poder público, verifica-se a ilegalidade superveniente do movimento.[...]” (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 0021126-83.2018.8.08.0000 (100180034892), Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

“[...]Caso concreto em que não foram demonstradas a frustração de prévia tentativa de negociação com o ente público nem que as autoras observaram a exigência de prévia notificação do Poder Público acerca da paralisação, com a antecedência mínima legalmente exigida, não atendidos, portanto, os requisitos do artigo 3º, da Lei n. 7.783⁄1989, razão pela qual a greve qualifica-se como ilegal.[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090209412, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

“A comunicação prévia do movimento paredista previsto nos arts. 2º e 3º da Lei n.º 7.311⁄02 deve abranger amplo esclarecimento sobre os motivos da greve,
o tempo de paralisação
e a
forma de atendimento emergencial
. Por conseguinte, a greve é ilegal se não houver atendimento a tais requisitos.[...]” (TJES, Dissídio Coletivo de Greve n° 100150020897, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRIBUNAL PLENO, Julgamento: 24/08/2015, DJ: 26/08/2015)

“[...]Se a comunicação que deflagra o movimento grevista não indica de forma pormenorizada os motivos do movimento grevista e
não esclarece o tempo de paralisação
,
tampouco a forma de atendimento emergencial
, resta desatendida o art. 9º da Lei de Greve, caracterizando a abusividade do movimento.” (Agravo Regimental ADC nº 100110013677, Relator Des.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Julgamento: 12/07/2012, DJ: 24/07/2012)

Além disso, e o que é mais grave, os ofícios ainda
omitem a forma como se daria a paralisação, deixando de fornecer informações imprescindíveis quanto à garantia dos serviços públicos essenciais e indispensáveis
, bem como o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, conforme preceitua os artigos 9º, 10 e 11, todos da Lei 7.783⁄89.

Logo, a constatação de que o sindicato requerido desatendeu às formalidades normativas para a deflagração do movimento paredista, constituindo, assim, a abusividade no exercício do direito à paralisação (art. 14, Lei 7.783⁄89), repercute no albergue do pleito declaratório de ilegalidade da greve.

Por fim, ainda invoco a jurisprudência deste sodalício no sentido de que uma vez “
Reconhecida a ilegalidade do movimento paredista, a Administração Pública pode promover o desconto proporcional dos vencimentos dos servidores em sua folha de pagamento, sendo possibilitada, a seu critério, a compensação dos horários não trabalhados.”
(Dissídio Coletivo de Greve nº 100130029745, Relator Des.: Carlos Simões Fonseca, Tribunal Pleno, Julgamento: 30/01/2014, DJ: 06/02/2014).

Com base nesses fundamentos,
julgo procedente
a pretensão autoral para declarar a ilegalidade do movimento paredista deflagrado pelos servidores públicos municipais da Educação de Ibiraçu/ES em 10/07/2024 representados pelo sindicato requerido, ficando autorizado ao autor a proceder com os descontos dos vencimentos na folha de pagamento dos servidores que não trabalharam, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno o sindicato requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, equitativamente, na forma do art. 85, §8º, do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por reputar que esta quantia é razoável, atende às peculiaridades da causa, não reflete por um lado numerário exorbitante e por outro não deslustra o
mister
do exercício da advocacia.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno ao seu tempo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Considerando a atuação da em. Desª. Janete Vargas Simões como relatora,
faz-se presente a hipótese do art. 147 do Código de Processo Civil, bem como dos arts.41 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e 128 da Lei Complementar nº35/79, razão pela qual declaro meu impedimento para atuar no presente feito.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente o pedido do autor.

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar procedente
a pretensão autoral para declarar a ilegalidade do movimento paredista deflagrado pelos servidores públicos municipais da Educação de Ibiraçu/ES em 10/07/2024 representados pelo sindicato requerido, ficando autorizado ao autor a proceder com os descontos dos vencimentos na folha de pagamento dos servidores que não trabalharam, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenar o sindicato requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, equitativamente, na forma do art. 85, §8º, do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por reputar que esta quantia é razoável, atende às peculiaridades da causa, não reflete por um lado numerário exorbitante e por outro não deslustra o mister do exercício da advocacia. Por fim, julgar prejudicado o agravo interno ao seu tempo interposto.

Acompanho a e. Relatora para julgar procedente o pedido e prejudicado o agravo interno.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve movida pelo município de Ibiraçu em face do SINDIUPES - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto julgando procedente o pedido formulado na petição inicial e declarando a ilegalidade da greve. Acompanho na íntegra seu brilhante entendimento.

Na esteira do voto de relatoria, o direito de greve está veiculado em uma norma de eficácia limitada (artigo 37, VII da Constituição da República), de modo que o seu exercício deve observar as diretrizes constantes na Lei 7.7783/89, nos termos do que decidiu o Pretório Excelso no Mandado de Injunção 670/ES.

Com outras palavras, o exercício regular do direito de greve se dá tendo por balizamento as coordenadas disponibilizadas pela lei. Analisando o caso concreto, verifica-se que o SINDIUPES não observou muitos dos requisitos legais, como se verifica pela ausência de informação quanto à data inicial da paralisação e a ausência de comprovação de tratativas negociais com a parte autora antes da deflagração do movimento, dentre outras.

Por todas essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a ilegalidade da greve objeto do presente feito e condenar o SINDIUPES ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do brilhante voto de relatoria. No mesmo sentido, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

Des.
Sérgio Ricardo de Souza
:

Acompanho a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora no sentido de julgar procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade do movimento paredista e, consequentemente, autorizar ao município autor a proceder com os descontos dos vencimentos na folha de pagamento dos servidores que não trabalharam, podendo, todavia, ser feita a compensação de horário. Também acompanho a prejudicialidade do recurso de Agravo interno.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de julgar procedente a pretensão autoral, para declarar o movimento grevista e julgar prejudicado o agravo interno.